Tribunal: TJSP
Processo: 2243273-16.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Pedro Baccarat
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-11
Data de publicação: 2020-12-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001013009
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2243273-16.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
GREMIO RECREATIVO SOCIAL E CULTURAL HOLD'EM, Interessados JOSÉ
ANTÔNIO TRAFANE, LUIZA ROSSETTI TRAFANE, JOÃO MARCELO
MARTINS DORNELLAS, DANIELE DE MUCIO DORNELLAS e UELTOM
LIMA GOMES, é agravado WLPP ADMINISTRAÇÃO DE BENS S/S LTDA..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 36a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WALTER EXNER
(Presidente) E MILTON CARVALHO.
São Paulo, 11 de dezembro de 2020.
PEDRO BACCARAT
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2243273-16.2020.8.26.0000 -Voto no 38.582
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2243273-16.2020
AGRAVANTE: Grêmio Recreativo Social e Cultural Hold'Em
AGRAVADA: WLPP Administradora de Bens S/S Ltda.
COMARCA: São Paulo 12a Vara Cível Central
Agravo de instrumento. Locação comercial. Pedido liminar
de despejo. Contrato garantido por fiança. Liminar revogada
consoante art. 59, § 1o, inc. IX, da Lei no 8.245/91. Recurso
provido.
VOTO n°: 38.582
Vistos.
Cuida-se
de
agravo
de
instrumento tirado contra decisão que deferiu o despejo
liminar.
Agrava a Autora alegando que o
contrato está garantido por fiança e pede a revogação da
liminar.
Recurso
regularmente
processado.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2243273-16.2020.8.26.0000 -Voto no 38.582
3
Trata-se de ação de despejo por
falta de pagamento movida pela WLPP Administradora de
Bens S/S Ltda. contra o Grêmio Recreativo Social e Cultural
Hold'Em.
O magistrado deferiu a liminar
de despejo, sobrevindo este recurso.
A Lei no 12.112/09 atenta à
necessidade de assegurar a maior celeridade e efetividade da
tutela jurisdicional perseguida nas ações de despejo, ampliou
os casos de concessão da liminar, sem audiência da parte
contrária, fixando assim a celeridade da prestação jurisdicional
como valor especialmente relevante nestas ações, sem
descurar do risco de reversão da decisão, e para tanto impôs a
caução destinada a garantir os prejuízos de uma desocupação
indevida.
Para as hipóteses descritas no
§1o, do art. 59, da Lei no 8.245/91, determinou a concessão de
liminar para a desocupação do prédio em quinze dias. Esta
norma especial impõe a concessão da liminar, comando que se
extrai da expressão “conceder-se-á”. Reservou este comando
aos casos relacionados nos incs. I a IX.
Ressalte-se
que
referido
comando possibilita a concessão de liminar para desocupação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2243273-16.2020.8.26.0000 -Voto no 38.582
4
do imóvel locado, independentemente da audiência da parte
contrária e desde que prestada caução no valor equivalente a
três meses de aluguel, nos casos de despejos que tenham por
fundamento a falta de pagamento de alugueres, estando o
contrato desprovido de qualquer das garantias previstas no art.
37, da Lei no 8.245/91, quais sejam: caução, fiança, seguro de
fiança locatícia e cessão fiduciária de quotas de fundo de
investimento.
No
caso,
o
contrato
está
garantido por fiança prestada José Antônio Trafane, Luiza
Rossetti Trafane, João Marcelo Martins Dornellas, Daniele de
Mucio Dornellas e Ueltom Lima Gomes, circunstância que
obsta o despejo liminar.
Ante
o
exposto,
dá-se
provimento ao recurso para revogar a ordem liminar de
despejo.
Pedro Baccarat
Relator